Tribunal: TJMT
Processo: 1043658-34.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043658-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCONI LAZARO DA SILVA - CPF: 666.940.001-20 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1043658-34.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1043658-34.2024.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Marconi Lazaro da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. DIFERENÇAS DE AULAS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferenças relativas às aulas adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso inominado que reproduz os argumentos da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos adotados pela sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de recurso sem o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sendo causa de inadmissibilidade do recurso.

4.

O recorrente apenas replicou,
ipsis litteris
, os argumentos da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso inominado que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJMT, RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJMT, RI nº 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029887-47.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1029887-47.2024.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Franciele Francisca de Moraes Lemos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 293869931)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das diferenças oriundas do pagamento a menor das aulas adicionais ministradas pelo autor, no período indicado na inicial, tendo como parâmetro o valor da hora/aula vigente à época da prestação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293869932): requer reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 2938699349):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029887-47.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1029887-47.2024.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Franciele Francisca de Moraes Lemos.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT, que julgou procedente o pedido formulado por Marconi Lázaro da Silva e condenou o recorrente ao pagamento das diferenças oriundas do pagamento a menor das aulas adicionais ministradas pelo autor nos anos de 2020 e 2021, tendo como parâmetro o valor da hora/aula vigente à época da prestação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso insiste na tese de que a base de cálculo das horas adicionais deve ser a classe e nível inicial da carreira do magistério, reiterando os argumentos já apresentados na contestação. Sustenta, ainda, que as aulas adicionais não fazem parte da carga horária regular do professor, motivo pelo qual a remuneração dessas aulas não incluiria horas-atividade.

Nas contrarrazões, o recorrido aponta preliminarmente a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando que o Estado limitou-se a repetir literalmente os argumentos da contestação, em violação ao dever de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando que a própria Administração Pública reconheceu a ilegalidade do critério anteriormente adotado, passando a remunerar corretamente os professores a partir de fevereiro de 2022.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o Ente Público Estadual.

Todavia, da análise das razões recursais apresentadas, constata-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados em sua contestação, sem estabelecer qualquer diálogo com a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

No caso em análise, ao examinar detidamente as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, constato que estas constituem mera reprodução da peça contestatória, conforme evidenciado pela parte recorrida em suas contrarrazões.

Com efeito, o tópico
"3.1 – Dos valores pagos pelas aulas adicionais"
constante do recurso (Id. 293869932, págs. 3-4) corresponde integralmente ao item
"B. Dos valores pagos pelas aulas adicionais"
da contestação (Id. 293869927, pág. 2), com a mesma redação, citações legislativas e transcrições do art. 79, §2º, da LC n.º 50/98. Da mesma forma, o item
"3.2 – Das horas atividade"
no recurso (págs. 4-6) replica o conteúdo do item
"C"
da contestação (pág. 3-4).

O recorrente sequer apresentou qualquer argumento novo ou específico para rebater os fundamentos adotados pela sentença, que analisou a questão à luz da distinção entre servidores temporários e efetivos, bem como do reconhecimento administrativo do erro pela própria Administração Pública a partir de fevereiro de 2022, conforme documento juntado aos autos.

A mera repetição da tese defensiva, sem qualquer esforço argumentativo para demonstrar o desacerto da sentença, revela nítida violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso manifestamente inadmissível.

Destaca-se, ainda, que o recorrente traz, nas suas razões recursais, argumentos sobre "horas-atividade" e "reserva de 1/3 do tempo para horas-atividade", questão não discutida na inicial e que não foi objeto da sentença, o que reforça o descompasso entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade, expressamente previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da sentença e os motivos pelos quais entende que ela deva ser reformada. A mera repetição dos argumentos da contestação, sem confrontar os fundamentos adotados pelo julgador, implica no não conhecimento do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso não apresentou argumentos novos ou específicos contra os fundamentos da sentença e não demonstrou qualquer erro na interpretação dos dispositivos legais que fundamentaram a decisão.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida.

Sobre a matéria
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isenta, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025